Tribunal: TJES
Processo: 0015988-54.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I (cinco vezes), e 288, parágrafo único, todos do Código Penal, em concurso material, com fixação de penas privativas de liberdade em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de associação criminosa; (ii) verificar a suficiência das provas para manutenção da condenação pelos crimes de roubo majorado; (iii) estabelecer a correção da incidência da majorante do emprego de arma de fogo; e (iv) determinar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação cumulativa das causas de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Reconhece-se a prescrição retroativa do crime de associação criminosa, pois a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação e, considerada a pena aplicada de 1 ano e 6 meses de reclusão, transcorreu prazo superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, nos termos dos arts. 109, V, e 110, § 1º, do Código Penal.

4- Mantém-se a condenação pelos crimes de roubo majorado, uma vez que a materialidade está comprovada por boletim de ocorrência, laudos periciais, imagens de videomonitoramento e relatório de investigação, e a autoria decorre de confissões, reconhecimentos fotográficos e firmes depoimentos das vítimas.

5- Atribui-se especial relevância à palavra das vítimas em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, sobretudo quando coerente e harmônica com o conjunto probatório.

6- Considera-se legítima a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, pois a prova testemunhal demonstra seu uso durante a prática delitiva, sendo desnecessária a apreensão e a perícia do artefato.

7- Revisa-se a dosimetria da pena para adequar o aumento decorrente das majorantes do roubo aos limites legais, afastando exasperação excessiva fundada apenas no número de causas de aumento, em consonância com a Súmula 443 do STJ.

8- Mantém-se a fração de aumento de 1/3 pelo concurso formal, diante da prática de cinco crimes de roubo, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- Incide a prescrição retroativa da pretensão punitiva quando, após o trânsito em julgado para a acusação, o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória supera o prazo prescricional regulado pela pena aplicada.

2- A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância probatória nos crimes de roubo praticados na clandestinidade.

3- A majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo prescinde de apreensão e perícia, desde que existam outros elementos probatórios seguros de sua utilização.

4- A exasperação da pena em razão de causas de aumento no roubo exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, 288, parágrafo único, e 70; CPP, art. 580.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.820.573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.03.2020; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.05.2022; STJ, AgRg no HC 856.894/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.11.2023; STJ, HC 342.475/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 23.02.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015988-54.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANO JARDIM COSTA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I (cinco vezes), e 288, parágrafo único, todos do Código Penal, em concurso material, com fixação de penas privativas de liberdade em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de associação criminosa; (ii) verificar a suficiência das provas para manutenção da condenação pelos crimes de roubo majorado; (iii) estabelecer a correção da incidência da majorante do emprego de arma de fogo; e (iv) determinar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação cumulativa das causas de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Reconhece-se a prescrição retroativa do crime de associação criminosa, pois a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação e, considerada a pena aplicada de 1 ano e 6 meses de reclusão, transcorreu prazo superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, nos termos dos arts. 109, V, e 110, § 1º, do Código Penal.

4- Mantém-se a condenação pelos crimes de roubo majorado, uma vez que a materialidade está comprovada por boletim de ocorrência, laudos periciais, imagens de videomonitoramento e relatório de investigação, e a autoria decorre de confissões, reconhecimentos fotográficos e firmes depoimentos das vítimas.

5- Atribui-se especial relevância à palavra das vítimas em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, sobretudo quando coerente e harmônica com o conjunto probatório.

6- Considera-se legítima a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, pois a prova testemunhal demonstra seu uso durante a prática delitiva, sendo desnecessária a apreensão e a perícia do artefato.

7- Revisa-se a dosimetria da pena para adequar o aumento decorrente das majorantes do roubo aos limites legais, afastando exasperação excessiva fundada apenas no número de causas de aumento, em consonância com a Súmula 443 do STJ.

8- Mantém-se a fração de aumento de 1/3 pelo concurso formal, diante da prática de cinco crimes de roubo, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- Incide a prescrição retroativa da pretensão punitiva quando, após o trânsito em julgado para a acusação, o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória supera o prazo prescricional regulado pela pena aplicada.

2- A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância probatória nos crimes de roubo praticados na clandestinidade.

3- A majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo prescinde de apreensão e perícia, desde que existam outros elementos probatórios seguros de sua utilização.

4- A exasperação da pena em razão de causas de aumento no roubo exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, 288, parágrafo único, e 70; CPP, art. 580.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.820.573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.03.2020; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.05.2022; STJ, AgRg no HC 856.894/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.11.2023; STJ, HC 342.475/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 23.02.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GEOVANO JARDIM COSTA, JORGE NASCIMENTO SANTANA JUNIOR, RAFAEL FERREIRA DO NASCIMENTO
e
VITOR DE SOUSA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES
que condenou os réus pela prática dos
crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I (cinco vezes), e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Os apelantes, em suas razões recursais, sustentam a inexistência de provas para a condenação, bem como pugnam pelo reconhecimento da prescrição quanto ao crime de associação criminosa
.
Requerem ainda a fixação da pena-base no mínimo legal e o decote da majorante da arma de fogo. Por fim, alega que houve a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena sem a devida fundamentação (id. 16688590).

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (id. 15455119) pela parcial procedência do recurso para que seja extinta a punibilidade pela prescrição, em relação ao crime previsto no artigo 288 do Código Penal e redimensionada a pena, com aplicação da causa de aumento de pena no patamar de 1/3 (um terço), considerando a data do crime.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 17189115), opinando pelo provimento parcial do recurso, tão somente para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de associação criminosa.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação criminal interposto por
GEOVANO JARDIM COSTA, JORGE NASCIMENTO SANTANA JUNIOR, RAFAEL FERREIRA DO NASCIMENTO
e
VITOR DE SOUSA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES
que condenou os réus pela prática dos
crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I (cinco vezes), e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Os apelantes, em suas razões recursais, sustentam a inexistência de provas para a condenação, bem como pugnam pelo reconhecimento da prescrição quanto ao crime de associação criminosa
.
Requerem ainda a fixação da pena-base no mínimo legal e o decote da majorante da arma de fogo. Por fim, alega que houve a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena sem a devida fundamentação (id. 16688590).

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (id. 15455119) pela parcial procedência do recurso para que seja extinta a punibilidade pela prescrição, em relação ao crime previsto no artigo 288 do Código Penal e redimensionada a pena, com aplicação da causa de aumento de pena no patamar de 1/3 (um terço), considerando a data do crime.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 17189115), opinando pelo provimento parcial do recurso, tão somente para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de associação criminosa.

-Do crime de associação criminosa

Após regular instrução processual, os réus foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 288 do CP à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. Vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a pena fixada em sentença (01 ano e 06 meses de reclusão), prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 20/08/2019, enquanto a sentença condenatória fora publicada em 30/10/2024.

Como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório transcorreu período superior a 04 (quatro) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

-Do crime de roubo

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos réus, ora apelante, pela prática dos crimes previstos nos arts.

157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I (cinco vezes)
e 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Narra a denúncia que:

“(...)
desde novembro de 2017 até janeiro de 2018, no município da Serra/ES, os denunciados, acima qualificados, juntamente com outros indivíduos não identificados, se achavam associados para a prática de crimes, em especial crimes de roubo contra agências dos Correios.

Apurou-se que o denunciado JORGE era quem liderava o grupo nas ações criminosas, enquanto que os demais se revezavam nas outras condutas de execução, pois não eram sempre os mesmos integrantes do grupo criminoso que as executavam.

Os autos demonstram que os denunciados praticaram roubos não só no município da Serra, mas também em Aracruz/ES e Domingos Martins.

A peça de investigação informa que no dia 1º de novembro de 2017, por volta das 12 horas e 30 minutos, na agência dos Correios de Jacaraípe, situada na avenida Abdo Saad, nº 1558, Praia de Bicanga, Serra/ES, os denunciados RAFAEL FERREIRA DO NASCIMENTO, JORGE NASCIMENTO SANTANA JUNIOR e GEOVANO JARDIM COSTA, juntamente com um individuo identificado apenas como "Magrinho", previamente acordados, subtraíram, mediante, mediante grave ameaça, a quantia de R$12.604,02 (fl. 208 dos autos apensos) pertencente ao Banco do Brasil, que se achava naquela agência dos Correios, da qual também foi subtraída a quantia de R$801,35 (fl. 208 dos autos apensos), pertencente aos Correios, um aparelho celular da funcionária Maria Eliza Romualdo, um aparelho celular do funcionário Rodrigo Souza Amparo e um aparelho celular do funcionário Luiz Carlos da Silva. Apurou-se que os denunciados RAFAEL FERREIRA DO NASCIMENTO, JORGE NASCIMENTO SANTANA JUNIOR e GEOVANO JARDIM COSTA se deslocaram até à referida agência dos Correios, em um veículo Fiat Uno.

Revelam os autos que, ao chegarem no local, o denunciado RAFAEL ficou na porta, enquanto que o denunciado GEOVANO ficou no salão da agência e abordou o funcionário que estava no caixa 01 e "Magrinho" também entrou no salão da agência e abordou o funcionário que estava no caixa 03. Os denunciados RAFAEL e GEOVANO e o indivíduo identificado apenas como "Magrinho" mantiveram os funcionários e clientes rendidos sob ameaça efetivada com emprego de arma de fogo.
Nesse momento, o denunciado JORGE, com um capacete na cabeça, ingressou na agência, se dirigiu ao ambiente onde ficava o cofre e determinou à gerente que ele fosse aberto, mas foi informado que o cofre não estava funcionando, por isso o dinheiro estava em um armário. Embora tenha ficado nervoso em razão da pouca quantidade de dinheiro, o denunciado JORGE pegou a quantia que estava no mencionado armário, recolheu o dinheiro que havia nos caixas da agência e determinou aos funcionários que entregassem os bens pessoais, no que foi obedecido, lhe sendo entregue os aparelhos celulares pelos funcionários Luiz Carlos da Silva, Maria Eliza Romualdo e Rodrigo Souza Amparo.

De posse dos bens subtraídos, os denunciados RAFAEL FERREIRA DO NASCIMENTO, JORGE NASCIMENTO SANTANA JUNIOR e GEOVANO JARDIM COSTA e o indivíduo identificado como "Magrinho" se evadiram.

Realizadas diligências, chegou-se à identidade dos denunciados RAFAEL FERREIRA DO NASCIMENTO, JORGE NASCIMENTO SANTANA JUNIOR, GEOVANO JARDIM COSTA, que confessaram a prática desse roubo e foram reconhecidos por algumas das testemunhas, enquanto que o denunciado VITOR DE SOUSA DA SILVA participou da execução de outros crimes de roubo, juntamente com alguns dos outros denunciados e outros indivíduos não identificados
(...)”.

Entendo que as provas constantes dos autos são suficientes para manter a condenação, como se verá adiante.

A materialidade do delito restou comprovada pelo Boletim Unificado, Laudos periciais, inclusive das imagens das câmeras de videomonitoramento, e Relatório Final de Investigação. No que diz respeito à autoria, entendo que os elementos dos autos são suficientes para comprovar que os réus subtraíram os pertences das vítimas.

Na esfera policial, o réu Rafael confessou a prática do crime e disse que estava acompanhado dos corréus Jorge e Geovano. No entanto, em Juízo, negou a prática do crime. O réu Geovano também negou em Juízo a prática do crime. Já o réu Jorge confessou o crime tanto na esfera policial quanto em Juízo, relatando a participação de Rafael e Geovano.

A vítima Maria Eliza Romualdo narrou com detalhes a dinâmica do crime e confirmou ter sido ameaçada com o uso de arma de fogo e pode perceber que o indivíduo que usava capacete liderava os demais. Confirmou ainda a declaração prestada na esfera policial na qual fez o reconhecimento fotográfico e disse que

“achou muito parecido RAFAEL FERREIRA DO NASCIMENTO como sendo o assaltante que estava na porta usando fone de ouvido e se comunicando com alguém do lado de fora; QUE, também achou muito parecido GEOVANO JARDIM COSTA com o assaltante que ficou ao lado do funcionário RODRIGO no caixa”.

A vítima Luiz Carlos da Silva também relatou em Juízo a
dinâmica do roubo, tendo realizado o reconhecimento fotográfico na esfera policial onde
reconheceu Rafael como o segundo assaltante que ficou na porta da agência e Geovano como o assaltante que ficou no caixa 01.

Já a vítima
Rodrigo Souza Amparo não foi ouvida em Juízo, mas na fase extrajudicial além de relatar o
modus operandi,
reconheceu Geovano como a pessoa que ficou no seu guichê e achou Jorge muito parecido com o assaltante que usava capacete
.

Vale ressaltar que os Tribunais pátrios são uníssonos em considerar de grande valia a palavra da vítima em crimes patrimoniais, já que, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).
Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o "depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados" entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)GRIFEI.

Não se pode olvidar que os réus também foram identificados pela polícia federal através de imagens das câmeras do local, sendo ainda apontados como autores de outros roubos em agências dos correios, inclusive, com condenação transitada em julgado em relação ao roubo ocorrido na mesma agência no dia 01/12/2017, o que reforça a autoria delitiva.

Diante de tal conjunto probatório,
resta indiscutivelmente demonstrado nos autos a participação dos réus na prática do crime, devendo, pois, ser mantida a condenação.

Em que pese a irresignação da defesa, entendo correta a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º, inciso I do CP, diante do firme relato das vítimas quanto ao emprego da arma de fogo.

Nesse contexto, impende salientar “
a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal apontando o seu emprego”
(AgRg no HC n. 856.894/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).

Dessa forma, como no presente caso as circunstâncias e a farta prova documental e testemunhal demonstraram, de forma cabal, que os réus portavam arma de fogo no momento da prática do crime, imprimindo temor às vítimas, por meio da grave ameaça, imperioso o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I do CP.

Assim, passo à dosimetria da pena.

-Dos réus Rafael e Geovano

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela valoração da culpabilidade, nos seguintes termos:

“(...) a
culpabilidade,
enquanto maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente, transborda as normalidades do tipo penal, eis que o crime foi cometido com premeditação acentuada, que se protraiu ao longo do tempo, além de divisão de tarefas e orquestração de funções específicas para cada um dos réus. A meu ver, não se trata de circunstâncias intrínsecas ao modus operandi ou ao tipo penal em vigor, devendo a culpabilidade do acusado ser agravada, filiando-me ao entendimento do STJ sobre o tema. Cito: AgRg no AREsp n. 1.848.389/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021;.

Após análise detida, verifico que a fundamentação utilizada é idônea já que a premeditação do crime, com clara organização e divisão de tarefas, demonstra uma maior reprovabilidade da conduta.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, presente as causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, o magistrado majorou a pena em 2/3 e depois em 1/3, chegando à pena de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Sabe-se que
o aumento da pena pela presença de majorantes no crime de roubo não pode ser feito exclusivamente com base no número de causas de aumento, sendo necessária fundamentação específica sobre as circunstâncias concretas do caso, conforme a Súmula 443 do STJ.

No caso, o art. 157 §2º, incisos I e II do CP, vigente à época dos fatos, estabelecia o aumento de pena de 1/3 até metade.

No caso, apesar de o magistrado ter considerado o número de agentes participantes da empreitada criminosa, entendo que a exasperação da pena extrapolou o limite legal. Assim, majoro a pena em 1/2 e fixo a pena em 07 (sete) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

No que tange ao crime de concurso formal, art. 70 caput do CP, o magistrado aplicou na fração de 1/3, em razão da prática de cinco crimes de roubo. No caso, a fração utilizada segue a firme jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. CRIMES PREVISTOS NO ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO APLICADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de não ser possível haver compensação entre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo que as circunstâncias favoráveis apenas impedem o acréscimo da pena-base, mas não anulam outra já considerada desfavorável. Precedentes.

2. Esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações (HC n. 342.475/RN, Sexta Turma, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 23/2/2016).

3. É incabível a inovação recursal em sede de agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa (AgRg no AREsp n. 2.627.526/SC, Quinta Turma, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 13/8/2024).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.985.578/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025.) GRIFEI.

Assim, fixo a pena definitiva em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantendo o regime inicial fechado.

-Do réu Jorge

Pelos mesmos fundamentos, mantenho a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela valoração da culpabilidade.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, a pena foi reconduzida para o mínimo legal.

Na terceira fase, majoro a pena em 1/2, conforme já exposto, fixando a pena em 06 (seis) anos de reclusão.

Por fim, considerando o concurso formal, majoro a pena em 1/3,fixando-a definitivamente em
08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantendo regime inicial fechado.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, no que tange ao crime do art. 288 do CP e, via de consequência, julgo extinta a punibilidade dos acusados, ora recorrentes, na forma do art. 107, IV, do Código Penal. Redimensiono ainda a pena dos réus Rafael e Geovano para
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantendo o regime inicial fechado, e do réu Jorge para 08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantendo regime inicial fechado.

É como voto.